Tribunal: TJDFT
Processo: 0713639-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Prisão preventiva. Descumprimento de medidas protetivas. Medidas cautelares suficientes.
Descumprimentos de medidas protetivas não puseram em risco a integridade física da vítima - se deram por mensagens de aplicativo e não há histórico de agressões físicas e ameaças graves à vítima, não justificam a prisão preventiva do paciente, que é primário e sem antecedentes. As medidas protetivas – que ainda estão vigentes - são, no momento, suficientes para garantir a integridade da ofendida, mantendo o paciente sob vigilância, com a garantia da instrução criminal. Ordem concedida.